Tribunal: STF
Processo: RE 104254
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA EM SUBSTITUIÇÃO A ALUGUEIS.
COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA.
EM SENDO A MULTA IMPOSTA COMO SUBSTITUIÇÃO DE ALUGUEIS - COMO
DECIDIDO NO ACÓRDÃO - UMA DIVIDA DE DINHEIRO E NÃO DE VALOR, A
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA LEI N.6.899/81, E NÃO DA
CITAÇÃO DA AÇÃO PARA SUA COBRANÇA, E QUE FOI ANTERIOR A TAL LEI. O
CRITÉRIO NÃO SE IDENTIFICA COM O EXISTENTE PARA OS JUROS DE MORA.
NÃO HÁ QUE FALAR-SE, DE OUTRA PARTE, EM COISA JULGADA SE O ACÓRDÃO
ATENDEU AO PROPUGNADO NA APELAÇÃO DE QUE OS ALUGUEIS NÃO DEVIAM SER
COBRADOS POR HAVER MULTA PREVISTA EM SUBSTITUIÇÃO A ALUGUEIS
VINCENDOS.
INCABIVEL, OUTROSSIM, REEXAMINAR-SE O ACÓRDÃO, QUANTO A
POSSIBILIDADE DESSA SUBSTITUIÇÃO, POR NÃO SER VIAVEL, NO
EXTRAORDINÁRIO, A INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.